Tribunal: TJSP
Processo: 1500553-98.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Descumprimento de medida protetiva e ameaça, em concurso material. Art. 24-A da Lei no 11.340/06 e art. 147, caput, do CP, ambos na forma do art. 69 do CP.

Sentença absolutória. Recurso ministerial, pleiteando a condenação, nos termos da inicial acusatória. Possibilidade. Prova oral que comprova a materialidade e autoria para ambos os delitos. Validade da palavra da vítima. Réu

Ementa:

Apelação. Descumprimento de medida protetiva e ameaça, em concurso material. Art. 24-A da Lei no 11.340/06 e art. 147, caput, do CP, ambos na forma do art. 69 do CP.

Sentença absolutória. Recurso ministerial, pleiteando a condenação, nos termos da inicial acusatória. Possibilidade. Prova oral que comprova a materialidade e autoria para ambos os delitos. Validade da palavra da vítima. Réu confesso. Sentença reformada.

Dosimetria. Penas-base majoradas, devido aos maus antecedentes. Pena intermediária do delito de ameaça exasperada, em razão da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP.

Imposição do regime inicial semiaberto de rigor. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inteligência do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Recurso provido.